Tribunal: TJDFT
Processo: 0722529-97.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-06-14

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No PROCESSO: 0722529-97.2023.8.07.0000 IMPETRANTE: FABIO HENRIQUE BINICHESKI PACIENTE: N. C.F. A. RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de “habeas corpus”, com pedido de liminar, impetrado em favor de N.C.F.A., onde se apontou, como coatora, a autoridade judiciária do Juizado Especial Cível e Criminal e do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher do Itapoã/DF e, como ilegais, as decisões que decretaram/mantiveram a prisão preventiva do paciente, que, em tese, teria descumprido medidas protetivas anteriormente fixadas em favor de sua ex-companheira (autos relacionados: MPU n. 0701698-62.2023.8.07.0021, pedido de prisão preventiva n. 0701825-97.2023.8.07.0021, ação penal n. 0701826-82.2023.8.07.0021, pedido de relaxamento de prisão n. 0701972-26.2023.8.07.0021). Afirmou a douta Defesa técnica (Dr. Fábio Henrique Binicheski) que no bojo dos autos da MPU n. 0701698-62.2022.8.07.0021 foram deferidas medidas protetivas de urgência de afastamento e não contato em favor da ex-companheira do paciente. Pontuou que o paciente, na tentativa de reatar o relacionamento com a companheira, com quem possui duas filhas gêmeas, acabou sendo atropelado pela amada; e em desdobramento aos fatos, no interior da Delegacia de Polícia, o paciente foi induzido pelos agentes policiais a autoincriminar-se, ao trocar mensagens pelo celular com a suposta vítima. Relatou que em razão do suposto descumprimento das medidas protetivas impostas, após representação da autoridade policial da 6a Delegacia de Polícia do Distrito Federal, em 23-maio-2023, a autoridade judiciária decretou a prisão preventiva do paciente nos autos do pedido de prisão preventiva n. 0701825-97.2023.8.07.0021. A Defesa requereu a revogação da prisão, mas o pleito foi indeferido. Argumentou que a prisão é medida excepcional e, no caso, não há qualquer elemento concreto que aponte a necessidade da medida extrema, pois ausentes os requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, já que não há fato novo que demonstre risco à incolumidade física da ofendida e das filhas comuns do casal. Trata-se de paciente com ocupação lícita como corretor de imóveis e residência fixa, e que em razão do atropelamento causado pela vítima encontra-se debilitado (teve diversas fraturas pelo corpo), inclusive com um coágulo na cabeça, necessitando de tratamento médico adequado, diante do risco de vida. Salientou que as medidas protetivas de urgência encontram-se associadas à existência de violência doméstica, atual e iminente e, atualmente, o paciente não representa perigo à vítima, uma vez que vigentes medidas protetivas em seu favor. Relatou que no processo anterior em relação à mesma vítima, o paciente teve a liberdade provisória concedida, mediante monitoramento eletrônico e outras medidas cautelares, dentre elas a de não aproximação da ofendida, e tais medidas foram suficientes e adequadas para resguardar a integridade da vítima. Afirmou que se revela desproporcional e desarrazoado o encarceramento preventivo diante das condutas efetivamente praticadas pelo paciente nesta nova ação (descumprimento de medidas protetivas), pois, em caso de eventual condenação, o regime imposto na sentença será menos gravoso que o fechado, razão pela qual medidas cautelares diversas da prisão se adéquam melhor ao caso concreto. Requereu, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão preventiva, ainda que mediante a imposição de outras medidas cautelares menos gravosas. Passo a analisar o pedido de tutela de eficácia imediata (liminar). Saliente-se que, embora os crimes praticados no âmbito doméstico e familiar contra a mulher não sejam inseridos, por si só, nas hipóteses de tramitação em segredo de justiça, os nomes serão abreviados, conforme prática que vem sendo adotada pelo Superior Tribunal de Justiça, tendo em vista tratar-se de delitos praticados nas esferas de privacidade e intimidade. Embora a Defesa não tenha instruído o feito adequadamente, em consulta aos dados dos processos referidos pode-se compreender a sequência fática que ensejou o decreto prisional em desfavor do paciente. Vejamos. É certo que a estreita via do “habeas corpus” não comporta dilação probatória, de maneira que a autoria não será objeto de análise. Apenas para contextualizar, colaciono a íntegra da denúncia relativa aos fatos que ensejaram a decretação da prisão preventiva em razão do descumprimento das medidas protetivas (ID 159800760 da ação penal referência n. 0701826-82.2023.8.07.0021): No dia 22 de maio de 2023, por volta das 17 horas, no interior da 6a Delegacia de Polícia, Paranoá/DF, o denunciado, de forma livre e consciente, baseado no gênero, descumpriu medidas protetivas de urgência deferidas em favor de F.C.F.N. , no bojo do processo no 0701698-62.2023.8.07.0021. Em razão de episódio de violência doméstica praticado por N. contra F., vigoravam contra o denunciado medidas protetivas de urgência. No entanto, mesmo após ser devidamente intimado da referida decisão judicial (ID no 159607380), no dia dos fatos, enquanto a vítima prestava depoimento à autoridade policial, o denunciado encaminhou para ela diversas mensagens – por meio de whattsapp – acusando-a de possuir um amante em Arinos/MG, tendo ele apagado tais textos logo em seguida. Assim, ao praticar tal conduta, o denunciado findou por descumprir ordem judicial que o impedia de se aproximar e de manter contato com a ofendida. Estando, assim, o denunciado N. C. F. A. como incurso nas penas do artigo 24-A da Lei no 11.340/06 (descumprimento de medidas protetivas de urgência), em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher (artigos 5o e 7o da Lei n.o 11.340/2006), (...). Como mencionado na denúncia, havia medidas protetivas vigentes de afastamento e não contato, em que o paciente não poderia se aproximar ou entrar em contato com a ex-companheira, deferidas nos autos da MPU n. 0703358-76.2022.8.07.0005, em 15-maio-2023. Não obstante, mesmo ciente das medidas, as descumpriu. Na decisão que fixou as medidas protetivas, assim constou: Com o objetivo de coibir e prevenir a ocorrência de violências que, baseadas no gênero, sujeitem a mulher à morte, lesão, sofrimento físico, sexual, psicológico ou a dano patrimonial ou moral, seja no âmbito doméstico, da família ou em qualquer relação íntima de afeto, a Lei n. 11340/2006 articula, notadamente em seus artigos 22 a 24, uma série das medidas protetivas de urgência que podem ser concedidas de imediato (art. 19, §1o) sempre que os direitos previstos na referida lei forem violados ou ameaçados. Tais medidas possuem natureza cautelar e, portanto, requerem, para o seu deferimento, um juízo de verossimilhança acerca da ocorrência de alguma situação de violência doméstica e familiar contra a mulher dentre as previstas em lei (arts. 5o e 7o). Sua concessão exige, ainda, uma avaliação sobre o risco de nova exposição da Ofendida a episódios de violência por ato do apontado Agressor, caso não haja o pronto deferimento da medida. Na situação sob análise, os requisitos para a concessão parcial das medidas solicitadas estão presentes. Com efeito, em depoimento prestado à Autoridade Policial, a Ofendida relatou: "convive com N. C. F. A., a cerca de 17 anos e possuem duas filhas gêmeas com 7 anos de idade. Que desde o mês de setembro do ano de 2022, estavam separados, após N. ser preso em flagrante ao lhe agredir e a lhe ameaçar de morte com uma arma de fogo. Que a uma semana estavam tentando reatarem o relacionamento, porém, N. sempre foi extremamente ciumento e começou a lhe acusar de traição por qualquer coisa, inclusive ligações em seu celular. Que desde o dia 12/05/2023, N. vinha discutindo lhe acusando de traição dizendo que tinha uma arma para lhe matar, porém, não chegou a ver ele de posse de alguma arma. Que na data de hoje, 14/05/2023, por volta 19:00, durante uma discussão, N. começou a lhe acusar novamente de traição, dizendo que a declarante possuía um outro celular escondido, lhe acusando de estar destruindo o casamento. Que N. então lhe agrediu empurrões, tapas na cabeça e puxou o seu cabelo. Que Chamou N. para ir para a casa da mãe dele junto com as filhas, porém, ele preferiu levar todas para o hotel (declarante e filhas). Que no hotel, N.p egou duas garrafas de cervejas e começou a beber, e, como ele já estava alterado, ele começou a lhe ameaçar e lhe deu um tapa. Que ficou com medo e fugiu do hotel deixando as duas filhas com ele. Que ao pegar o carro deu a volta pelo hotel para abastecer e ao terminar, quando estava saindo do posto, N. apareceu de repente e se jogou contra o carro, deu murros no vidro, arrancou os limpadores do para brisa e quebrou os retrovisores. Que saiu conduzindo o carro devagar e N. ficou pendurado no capo segurando e não soltava. Que em dado momento, N. se soltou e caiu com o carro em movimento e bateu a cabeça. Que dois sobrinhos de N .estavam próximos de carro e quando viram N. cair pararam para socorrê-lo. Que parou o carro e conversou com os sobrinhos do N. e eles falaram que ele havia ligado para eles. Que , um dos sobrinhos levou as duas filhas para a casa da avó paterna e o outro levou N. para o hospital. Que não tem notícias de NEWTON, somente sabe que nesse momento ele ainda está no hospital. Que não tem interesse em representar criminalmente, porém, tem interesse em requerer as Medias Protetivas de Urgência em desfavor de N.C.F.A.." Além disso, as respostas constantes do Questionário de Avaliação de Risco, instrumento previsto na Resolução Conjunta n. 05/2020 CNJ/CNMP, sugerem a conformação de um cenário de conflito entre a Ofendida e o indicado Agressor, a indicar que o pronto deferimento das medidas protetivas é providência necessária e adequada para fazer cessar tal situação. Frise-se, por oportuno, que as medidas ora deferidas podem ser revistas pelo Juizado de Violência Doméstica competente, sempre que houver modificação da situação ora trazida à apreciação judicial. Diante do exposto, e com fundamento na Lei n. 11.340/2006, ACOLHO PARCIALMENTE o pedido formulado pela OFENDIDA: F.C.F.N. e APLICO ao OFENSOR: N.C.F.A. as seguintes medidas protetivas de urgência: a) Afastamento do lar comum; b) Proibição de contato com a vítima, por qualquer meio de comunicação, tais como ligação telefônica, WhatsApp, e-mail, Facebook, Instagram e outros; c) Proibição de aproximação da vítima, restando fixado o limite mínimo de 300 (trezentos) metros de distância; (...) (Grifos nossos). Em face da notícia de descumprimento reiterado das medidas protetivas anteriores fixadas, inclusive no interior da própria Delegacia de Polícia, a autoridade policial da 6a Delegacia de Polícia representou pela prisão preventiva do paciente. Em 23-maio-2023, a autoridade judiciária, nos autos do pedido de prisão preventiva n. 0701825-97.2023.8.07.0020, decretou a prisão, sob a seguinte fundamentação: Cuida-se de representação da Autoridade Policial da 6a Delegacia de Polícia Civil do DF almejando a prisão preventiva de N.C.F.A., devidamente qualificado nos autos, e a expedição de mandado de busca e apreensão em desfavor dele. Em apertada síntese, o pedido se baseia na constatação de que o requerido vem descumprindo medidas protetivas de urgência que lhe foram impostas, eis que tem enviado mensagens via celular para a vítima F.C. F. N. , mesmo sabendo que assim está proibido de proceder, em virtude de ordem judicial emanada deste Juízo. Ademais, discorre a representante que o requerido se apropriou de bens da vítima. Ouvido, o MP anuiu ao pleito da autoridade policial. É o diminuto relato. Fundamento e DECIDO. O pleito comporta acolhimento. Inicialmente, antes de adentrar no exame de mérito, é necessário destacar que o caso ora apreciado reclama a aplicação do contraditório diferido, conforme autorizado pelo §3° do artigo 282 do Código de Processo Penal. Isso porque se trata pedido de concessão de medida urgente e, por isso, o contraditório antecipado poderia acarretar sua inutilidade. Isso posto, passo ao exame do pleito. Já a prova da materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria estão consubstanciados nos elementos informativos encartados nos autos. Nos Autos 0701698-62.2023.8.07.0021 - ID 159097891, em 18 de maio de 2023, representado foi intimado das medidas protetivas a ele impostas, nos termos seguintes: “(...) Diante do exposto, e com fundamento na Lei n. 11.340/2006, ACOLHO PARCIALMENTE o pedido formulado pela OFENDIDA: F.C.F.N. e APLICO ao OFENSOR: N.C.F.A. as seguintes medidas protetivas de urgência: a) Afastamento do lar comum; b) Proibição de contato com a vítima, por qualquer meio de comunicação, tais como ligação telefônica, WhatsApp, e-mail, Facebook, Instagram e outros; c) Proibição de aproximação da vítima, restando fixado o limite mínimo de 300 (trezentos) metros de distância; (...)”. Apesar do trecho acima transcrito, No ID 159606853 - Página 2 - extrai-se que a vítima estava a registrar ocorrência policial pelo descumprimento de medidas protetivas, quando recebeu inúmeras mensagens de textos oriundas do suposto ofensor. Dessa forma, comprovada a materialidade e os indícios de autoria, entendo que está presente o fumus comissi delicti. Em relação ao periculum libertatis, este também se faz presente. Isso porque o cenário avistado nestes autos denota que o requerido descumpriu deliberadamente as medidas protetivas/cautelares contra ele deferidas. Tal constatação, demonstra - a um só tempo - a atualidade das condutas que se visa reprimir e que a determinação de submissão do suposto ofensor a outras medidas cautelares diversas da prisão seria potencialmente ineficaz. Nessa mesma linha de raciocínio, faz-se necessária a efetivação da prisão preventiva como forma de resguardar a ordem pública (art. 312 do Código de Processo Penal), a fim de evitar a perpetração de novos crimes. Ademais disso, imperioso o resguardo da integridade física e psicológica da vítima que, na espécie, somente será possível com a segregação cautelar aqui requerida, uma vez que o requerido desconsidera as determinações judiciais, o que deixa patente a sua concreta intenção de voltar a praticar delitos contra ela. Nesse sentido: HABEAS CORPUS CRIMINAL. PROCESSUAL PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. REVOGAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA. IMPOSSIBILIDADE. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. SUBSISTÊNCIA DOS REQUISITOS DA CAUTELAR. PERICULOSIDADE CONCRETA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. DECISÃO IDÔNEA E FUNDAMENTADA. ORDEM DENEGADA. 1. No presente caso, verifica-se que o paciente teve sua prisão preventiva decretada por ter descumprido medidas protetivas de urgência anteriormente deferidas, tendo, na ocasião do descumprimento, supostamente praticado novas infrações criminais contra à vítima. Conforme decisão a quo, a necessidade da prisão se faz presente, uma vez que foram insuficientes e inadequadas as medidas cautelares diversas da prisão. 2. Reputando subsistentes os motivos que ensejaram a cautelar, não havendo fatos novos aptos a infirmar as razões que levaram a decretação da prisão preventiva, e, apresentando-se fundamentos que reforçam a sua necessidade, coerentemente e legalmente, impõe-se a manutenção da decisão que indeferiu o pleito de revogação da prisão preventiva do paciente. 3. Dispõe o artigo 312, parágrafo único, do Código de Processo Penal, que o descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares pode justificar a prisão preventiva de uma pessoa. Ademais, o crime em análise envolve violência doméstica e familiar contra a mulher, situação que, conforme art. 313, III, do CPP, admite a decretação da prisão preventiva para garantir a execução das medidas protetivas de urgência. 4. As condutas que se imputam ao denunciado, por sua própria natureza, são graves, não sendo possível adiantar o resultado do julgamento para considerar que os fatos narrados pela vítima não são verdadeiros. A análise de tais alegações somente será possível após a regular instrução processual, pois se referem ao próprio mérito da ação penal. 5. A palavra da vítima é especialmente valorada, tendo em vista tratar-se de crime de violência doméstica, normalmente praticado na clandestinidade, sem a presença de outras pessoas que possam testemunhar os fatos. 6. As autoridades penitenciárias do Distrito Federal estão cientes da gravidade da pandemia decorrente do COVID-19 e já vêm adotando medidas a fim de evitar a contaminação generalizada da população carcerária. Ainda, a mera existência da pandemia não é motivo, por si só, para evitar o encarceramento do acusado. 7. Eventuais condições pessoais favoráveis do paciente não são suficientes, por si sós, para a concessão da liberdade provisória, se estão presentes os requisitos da prisão preventiva. 8. ORDEM DENEGADA. Processo 07217358120208070000 - (0721735-81.2020.8.07.0000 - Res. 65 CNJ) - 2a Turma Criminal - Relator: Robson Barbosa de Azevedo - Publicado no DJE : 05/08/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada. Quanto à busca e apreensão, os requisitos para adoção de tal medida cautelar, outrossim, fazem-se presentes, uma vez que há veementes indícios de prática delitiva e que o tardio cumprimento de tal diligência poderá acarretar o perecimento dos bens da vítima que, em tese, estão em poder do investigado. Forte nessas razões, ACOLHO o pleito ministerial e DECRETO a PRISÃO PREVENTIVA de N.C.F. A. (...) em tese incurso no artigo 24-A da Lei 11340/2006, com fulcro nos artigos 282, §6o, 312 e seguintes do Código de Processo Penal, bem como no artigo 20 da Lei 11340/2006. Forte nessas razões, com suporte na ressalva do artigo 5o, inciso XI, da Constituição Federal, e arrimado no artigo 240, parágrafo 1o, alínea “b” do Código de Processo Penal, ACOLHO o pedido e DETERMINO a busca e apreensão na residência situado no endereço (...) vinculado ao representado, já devidamente qualificado acima, para apreensão de objetos/bens de propriedade da vítima F.C.F.N. . Confiro à presente decisão FORÇA de mandado de PRISÃO e de BUSCA E APREENSÃO, que deverão ser cumpridos com a rigorosa observância aos ditames legais. O mandado de prisão preventiva terá validade até 21/5/2027 e deverá ser cumprido com a rigorosa observância aos ditames legais. Cadastre-se no BNMP. (Grifos nossos). Feito pedido de revogação da prisão preventiva pela Defesa, o pleito restou indeferido pela autoridade judiciária em duas oportunidades, nos termos das decisões prolatadas pelo Juízo do Conhecimento em 1o-junho-2023 e 5-junho-2023, respectivamente, “in verbis” (ID 47604804): Trata-se de pedido de revogação da decisão que decretou a prisão preventiva apresentado pela Defesa de N.C.F.A.. A Defesa alega "a prisão foi decretada indevidamente e, por isso, deve ser revogada.". O Ministério Público se manifestou pelo indeferimento do pedido. É o relatório. Fundamento e DECIDO. A Defesa não apresentou nenhuma mudança fática que justifique a revogação da decisão que decretou a prisão preventiva do réu. Com efeito, o decreto de prisão se arrimou na constatação de que o requerente descumpriu medidas protetivas de urgência, o que autoriza a segregação cautelar, também, como forma de assegurar a integridade física e psicológica da vítima, já abaladas em razão das alegadas ameaças de morte perpetradas pelo requerente. Como apontou a Autoridade Policial em seu relato na representação pela preventiva: (...) "Destaca-se que N. já ameaçou a vítima com uma arma de fogo e já respondeu por tentativa de homicídio em 2011, fatos que demonstram a periculosidade e agressividade do autor. Se mantido em liberdade, existe o risco de N. conseguir concretizar as ameaças de matar a vítima". E o MP, em seu parecer pelo deferimento do pedido, pontuou: "(...) No decorrer das investigações, verificou-se que as ações do representado causaram grande temor e repercussão, notadamente por se tratar de crimes reiteradamente praticados em um contexto de violência doméstica e familiar. Além disso, o modo de agir do investigado releva, de maneira manifesta, que ele é pessoa perigosa. Com efeito, há informações concretas de que N.C. possui histórico relacionado à prática de outros crimes graves, tais como homicídio. Como se não bastasse, há notícias de que o representado constantemente faz uso de arma de fogo para o cometimento de infrações penais, fato este que revela a gravidade concreta de suas condutas. Nota-se, portanto, que o representado não possui condições mínimas de coabitar com a comunidade, na medida em que sua liberdade cerceia a tranquilidade do grupo social em que vive e, principalmente, a tranquilidade da vítima e seus familiares.". Destaco que a simples situação de saúde do postulante não implica afastamento da possibilidade de atos de violência no âmbito doméstico, sendo certo que o requerente já recebeu alta hospitalar. Sem prejuízo, a alegação de não intimação esbarra na presunção de veracidade e legalidade do ato estatal, notadamente frente a declaração, feita pelo oficial, e independentemente da data de firma, de que a intimação ocorreu na data descrita. Afastar o certificado por mera alegação do suposto autor do delito em sentido contrário não se mostra admissível. Ademais, o status atual de N. é de foragido de Justiça, de forma que sua prisão se mostra legítima para fins de aplicação de lei penal. Desta forma, indefiro o pedido e MANTENHO a decisão que determinou a prisão preventiva de N.C.F.A., devidamente qualificado nos autos. Dê-se ciência à Defesa e ao Ministério Público. Oportunamente, arquivem-se. Este Juízo decretou a prisão preventiva e indeferiu o pleito defensivo de soltura. Não há fato novo a se considerar. Não há previsão legal de pedido de reconsideração. INDEFIRO, portanto, o pedido de ID 160840943, reiterando os fundamentos antes exarados. Qualquer questionamento deve ser portanto direcionado à instância superior, por meio do recurso/ação eventualmente cabível. Não há notícias do cumprimento do mandado de prisão até o momento. Pois bem. Da análise da escassa documentação referente aos fatos e das decisões que decretaram/mantiveram a prisão preventiva do paciente não se sobressaem, de plano, as ilegalidades apontadas na inicial. De acordo com as decisões supracitadas, não obstante as alegações da Defesa, não se verifica manifesta ilegalidade para justificar a concessão da liminar pleiteada, uma vez que há indícios suficientes de materialidade e autoria em relação ao paciente, que teria descumprido medidas protetivas de urgência anteriormente fixadas pelo Juízo, ao entrar em contato com sua ex-companheira, ameaçando-se e perturbando-lhe a tranquilidade, mesmo ciente de medidas protetivas de afastamento e não comunicação. Note-se que afora a palavra da ofendida, o descumprimento das medidas protetivas teria sido presenciado por testemunha policial e comprovado pela juntada aos autos das supostas conversas ameaçadoras. Ademais, consta que o paciente já respondeu em liberdade a ação penal anterior contra a mesma vítima, pessoa com quem conviveu por 17 (dezessete) anos e possui duas filhas gêmeas de 7 (sete) anos, na qual foi condenado como incurso nas penas do artigo 129, §13, e 147, caput, ambos do Código Penal (neste por DUAS vezes), na forma dos artigos 5o e artigo 7o da Lei no 11.340/06 c/c artigo 69, caput, 1a parte, e 71, caput, ambos do Código Penal. (sentença no ID 47606211). E, posteriormente, na tentativa de reatar o relacionamento, voltou a demonstrar sentimento de posse em relação à ofendida, ameaçando-a gravemente de morte e comportando-se de maneira agressiva e violenta, o que ensejou o novo pedido de concessão de medidas protetivas pela vítima. Mesmo ciente das medidas protetivas de não aproximação e contato, o paciente continuou a importunar a vítima, enviando-lhe mensagens ameaçadoras e acusando-a de traição, fato este presenciado por testemunhas. Diante do histórico conflituoso do casal após a separação da longa relação, e da reiteração em condutas agressivas e ameaçadoras por parte do paciente, com descumprimento das medidas protetivas impostas após a vítima procurar as autoridades para proteção de sua integridade física e psicológica, tem-se que a medida extrema da prisão, no caso concreto, pelo menos a priori, mostra-se como única alternativa suficiente para resguardar a ordem pública e assegurar a integridade da ofendida, já que apenas as medidas protetivas de urgência foram insuficientes para tal desiderato, conforme exposto nas decisões objurgadas. Ao menos segundo um juízo perfunctório, como é próprio em sede de liminar, não se constata que tenha sido apresentada fundamentação inidônea para a decretação/manutenção da segregação cautelar, pois a autoridade judiciária fez referência expressa às circunstâncias do caso concreto para justificar a necessidade da medida excepcional da prisão, principalmente, diante da reiteração no descumprimento das medidas cautelares fixadas e da ineficácia das medidas protetivas de não aproximação e contato para proteger a vítima. Dessa feita, o constrangimento não se revela de plano, impondo-se uma análise mais detalhada dos elementos de convicção trazidos aos autos, o que ocorrerá por ocasião do julgamento do mérito, pelo Colegiado. Para tanto, contudo, faz-se necessário que o impetrante instrua o pedido com cópias da ação penal n. 0701826-82.2023.8.07.00021, dos autos da MPU n. 0701698-62.2023.8.07.0021 e dos autos o Pedido de prisão preventiva n. 0701825-97.2023.8.07.0021. DIANTE DO EXPOSTO, indefiro a liminar pleiteada. 2. Intime-se o advogado impetrante para que, no prazo de 48h (quarenta e oito horas) instrua o feito com as cópias necessárias para o julgamento do mérito. 3. Solicitem-se informações. 4. Após, dê-se vista para a d. Procuradoria de Justiça. Int. Brasília, 9 de junho de 2023. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator